Tribunal: TJDFT
Processo: 0712697-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712697-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em razão da conexão e na necessidade de julgamento conjunto, aguarde-se o transcurso do prazo concedido nos autos do AI 0711644-29.2020.8.07.0000 (DISTRITO FEDERAL e MPDFT). Publique-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora